Tribunal: TJSP
Processo: 1057915-44.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – O Juízo da causa determinou, à autora, a apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de extinção, porém tal deliberação judicial não foi cumprida - Possibilidade de o Juiz condicionar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à comprovação da situação financeira da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – O Juízo da causa determinou, à autora, a apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de extinção, porém tal deliberação judicial não foi cumprida - Possibilidade de o Juiz condicionar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à comprovação da situação financeira da parte requerente do benefício - Distribuição cancelada, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por descumprimento da decisão anteriormente proferida, que determinou a emenda da petição inicial com a regularização da representação processual e correção do valor atribuído à causa – Autora que, nas razões de apelação, alegou que os documentos necessários à propositura da ação haviam sido aposentados e defendeu a reabertura de prazo para apresentação de documentos - Ausência de argumentação, nas razões de apelação, quanto à matéria decidida na sentença – Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Fundamentos dissociados – Inadmissibilidade – Violação ao artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Apelação inadmissível – Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.